Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021779-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER
IMPETRANTE: KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Kelly Cristina Silva Amaral e Vanessa Souza de Oliveira, em favor de INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juiz da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos n.o 1029361-24.2021.8.11.0003.
Sustentam as impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06.
Assevera que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação nos termos da lei, devendo esta ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de cuidar do filho de 4 (quatro) anos de idade, nascido no dia 30/06/2017 (id.11741459), além do fato de a paciente ser primária e possuir endereço residencial fixo.
O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista - Luiz Carlos da Costa (id. 111750986).
A defesa apresentou pedido de reconsideração postulando que seja concedida a liberdade provisória da paciente, inclusive em caráter liminar, mesmo que com a imposição de outras medidas diversas da prisão ao argumento de que seu filho depende dos seus cuidados. É o relatório. Decido
De início, consigno que não merece acolhimento o pedido, porquanto os fundamentos embasadores do inconformismo das postulantes não têm força satisfativa, pois em nada inovaram o feito, apenas fora apresentado como uma mera repetição da tese já anteriormente sustentada no Habeas Corpus.
Com efeito, incabível a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar em razão de a paciente, mãe de uma criança de 4 anos de idade, ter exposto o menor a risco, pois estaria praticando o tráfico de entorpecentes na presença da criança, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Federal. Vejamos:
“(...)Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é Policial Rodoviário Federal há 02 anos; QUE no presente dia, por volta das 15 horas, juntamente com o PRF SALIM e demais PRF(s) descritos no B O 3157516210429150013, em atividade de rotina, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, em Rondonópolis/MT, realizou a abordagem ao veículo VW/FOX, cor cinza, placa NPG3D11, conduzido por NAILTON OLIVEIRA BARROS, e tinha como passageiros INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER (sentada no banco da frente ao lado do motorista) e ARTHUR CARLOS XAVIER TRINDADE, de 04 anos de idade, filho de INGLIDY (sentado no banco de traseiro do veículo); QUE quando foi solicitada a documentação referente ao veículo, NAILTON, demonstrando certo nervosismo, disse à equipe que morou em Cuiabá há aproximadamente 5 anos e, nessa época, conheceu INGLIDY; QUE NAILTON ainda mencionou que atualmente está morando em ITAJAÍ/SC e, na sexta-feira (26/11/2021), pegou um voo no aeroporto de Navegantes/SC com destino a Cuiabá/MT com objetivo de obter a representação de uma marca de guaraná em pó chamada "TIBIRIÇÁ"; QUE o flagranteado mencionou que quem pagou sua passagem de avião foi INGLIDY, porém não soube explicar o motivo dessa gentileza; QUE NAILTON disse que quando estava em Cuiabá, INGLIDY pediu para que ele fosse dirigindo o veículo relacionado na ocorrência até Goiânia/GO, onde supostamente INGLIDY iria comprar roupas para revender em Cuiabá/MT; QUE o flagranteado mencionou que o carro é de propriedade de INGLIDY e que ele estava apenas fazendo o favor para mesma, levando-a a Goiânia; (...)” (sic) (destacamos)(id. 71376396- autos no 1029361-24.2021.8.11.0003- Pje 1o grau)
Nesse contexto, o acolhimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, à luz do princípio do melhor interesse da criança, a princípio, não é cabível, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei no 13.257/2016, razões pelas quais se mostra mais inadequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como bem examinado pelo Eminente Desembargador Plantonista.
Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração almejado, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator